Tribunal: TJMT
Processo: 1026029-87.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026029-87.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WALDEMAR DECCACHE - CPF: 378.038.167-20 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVANTE), INES MARTINS DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 070.037.731-04 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 072.285.201-06 (AGRAVADO), MARIO MARCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 120.818.988-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
EXECUÇÃO – PENHORA DE VEÍCULO
–

PENHORA – VEÍCULO ADAPTADO PARA NECESSIDADES ESPECIAIS – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO INDUZ À IMPENHORABILIDADE DO BEM – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL –
ART. 833, V DO CPC – INESTRUMENTO DE TRABALHO – VEÍCULO QUE CONFIGURE UTILIDADE OU NECESSIDADE – LIGAÇÃO DIRETA ENTRE O BEM E A PROFISSÃO – REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS – RECONHECIDA A PENHORABILIDADE DO BEM – PENHORA DE VALORES – SISTEMA SISBAJUD – UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA” –
POSSIBILIDADE
–
DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL –
DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

1.
A regra é a penhorabilidade dos bens, de modo que as exceções decorrem de previsão expressa em lei, cabendo ao executado o ônus de demonstrar a configuração, no caso concreto, de algumas das hipóteses de impenhorabilidade previstas na legislação, como a do art. 833 do CPC.

2.
Segundo o art. 833, V, do CPC, “os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado” são absolutamente impenhoráveis.

3.
Cabe ao executado, contudo, ou àquele que teve um bem penhorado, demonstrar que o bem móvel objeto de constrição judicial enquadra-se nessa situação de “utilidade” ou “necessidade” para o exercício da profissão.

4.
Ademais, é imprescindível que haja ligação direta entre os bens e a profissão exercida pelo executado, não se reputando suficiente aqueles que denotariam mera comodidade, por exemplo.

5.
Nesse sentido, a menos que o automóvel seja a própria ferramenta de trabalho, como ocorre no caso dos taxistas (REsp 839.240/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ de 30.8.06), daqueles que se dedicam ao transporte escolar (REsp 84.756/RS, Rel. Ministro Ruy Rosado, Quarta Turma, DJ de 27.5.96), ou na hipótese de o proprietário ser instrutor de autoescola, não poderá ser considerado, de per si, como "útil" ou "necessário" ao desempenho profissional, devendo o executado, ou o terceiro interessado, fazer prova dessa "necessidade" ou "utilidade". Precedentes.

6.
A ferramenta “teimosinha” disponibilizada no SISBAJUD permite a busca automática de ativos nas contas do devedor de forma contínua durante certo período, até o limite do crédito exequendo, o que evita sucessivas ordens de penhora eletrônica, relativas a uma mesma decisão, além de dar maior efetividade às determinações judiciais e reduzir os prazos de tramitação dos processos.

7.
Ademais, o
STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o
Bacenjud
deve ser aplicado ao
Renajud
e ao
Infojud
, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados”. (
AgInt
no REsp 1.619.080/RJ).

8.
Desta forma, objetiva-se
dar maior efetividade às determinações judiciais e reduzir os prazos de tramitação dos processos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
por
B
anco
S
istema
S/A
, com o fito de reformar a decisão, proferida pelo Juízo da 2a Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
, que nos autos da Ação de Execução de no
0005723-94.2000
.8.11.004
1
, ajuizada
em face de

Ines
Martins de Oliveira Alves
,
q
ue
acolheu parcialmente a
e
xceção de
p
ré
-
e
xecutividade oposta pela Agravada para declarar a impenhorabilidade do veículo VW/T CROSS SENSE TSI – PLACA RWI2D35, bem

como
,
indeferiu o pedido do
a
gravante de implementação da pesquisa de ativos financeiros em nome dos
e
xecutados
/agravados
através do SISBAJUD de forma reiterada e contínua pelo período máximo permitido pelo sistema (“teimosinha”)
.

Para tanto, argui o banco agravante que inequívoca a possibilidade de penhora do veículo da executada, sob o argumento que a agravada é engenheira civil e no seu entendimento não demonstrou como
o automóvel originalmente penhorado se revelaria indispensável ao exercício de sua profissão.

Aduz que não restou comprovado que a agravada é pessoa com deficiência e que o veículo possui adaptação às necessidades especiais da proprietária.

Alega que a impenhorabilidade de veículo automotor utilizado para fins de regular exercício da atividade laboral exige efetiva comprovação, sendo insuficiente mera presunção.

Sustenta
ainda a evidente possibilidade e necessidade de utilização da ferramenta “teimosinha” na penhora de valores junto ao sistema
Sisbajud
.

Argumenta que o pedido de bloqueio via
Sisbajud
, especificamente na modalidade teimosinha, se mostra relevante para viabilizar a satisfação da dívida, na forma da previsão contida no art. 854 do CPC.

Enfatiza, por fim, que a decisão viola o princípio da efetividade do processo, devendo, também por isso, ser reformada.

Ante a falta de pedido liminar,
foram os
recorridos
intimados
à contrarrazoar (id 189113188).

Contrarrazões (id 192240177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão gravita em torno da
configuração ou não de impenhorabilidade do veículo descrito nos autos, bem como, do indeferimento do pedido de bloqueio de valores, junto ao sistema
Sisbajud
,
com a opção de reiteração programada (teimosinha) pelo prazo de 30 (trinta) dias, a fim de promover a constrição de ativos em nome da devedora, ora agrava
da
, no montante suficiente para a satisfação do crédito.

A fim de contextualizar, trata-se de execução movida pelo banco agravante em face dos agravados, fundada no Instrumento Particular de Confissão, Composição de Dívida, Forma de Pagamento e Outras Avenças, sob no 0638-190728-2, cópia acostada junto ao id
41325172 – pág. 15/20.

A ação foi ajuizada em 10/08/2000, no valor de R$ 188.378,16.

Pois bem, a rigor do art. 833 do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os seguintes bens:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;

(...)

No caso dos autos, o juízo singular
entendeu impenhorável o veículo (
VW/T CROSS SENSE TSI, Placa RWI2D35, ano 2023
), por ser indispensável
ao exercício de profissão como engenheira civil, aduzindo que seria deficiente e somente está autorizada a utilizar veículo com transmissão automática e direção hidráulica/elétrica, como também por contar com 69 anos de idade e que o veículo seria seu único meio de locomoção.

N
ão obstante as alegações
da agrava
da
, constata-se que, além do rol de bens impenhoráveis descrito no artigo acima transcrito não contemplar o referido veículo, não há nos autos informações suficientes de que o automóvel em questão é indispensável
, principalmente, diante de suas limitações
,
que
se consigna

tratam, conforme laudo de avaliação (id 188775657 – pág. 09), de deficiência física do tipo “monoparesia”, que não a incapacidade comprometedora a ponto de interferir na sua profissão, nem tampouco incapacitada integralmente.

De outra feita, o fato
de a
agravante possuir idade avançada (6
9
anos) e se encontrar
com suas habilidades em parte reduzidas, não se mostra
suficiente para, por si só, para justificar a impenhorabilidade do veículo, notadamente porque
a
agravante pode se valer de outros meios de transportes para a continuidade
de locomoção
, a exemplo do transporte público, táxis e aplicativos.

Ademais, a
regra é a penhorabilidade dos bens, de modo que as exceções decorrem de previsão expressa em lei, cabendo ao executado o ônus de demonstrar a configuração, no caso concreto, de algumas das hipóteses de impenhorabilidade previstas na legislação, como a do art. 833 do CPC.

É sabido que c
abe
à parte
executad
a/agravada
, contudo, demonstrar que o bem móvel objeto de constrição judicial enquadra-se nessa situação de “utilidade” ou “necessidade” para o exercício da profissão.

Ademais, é imprescindível que haja ligação direta entre os bens e a profissão exercida pel
a
executad
a/agravada
, não se reputando suficiente aqueles que denotariam mera comodidade, por exemplo.

In
casu
, a agravada é engenheira civil, com declaração de renda média mensal de R$ 17.000,00 (id
192243670 - Pág. 1
), mesmo com a deficiência declarada (id
192243679 - Pág. 1
), que em razão de uma fratura no radio distal esquerdo, causou diminuição de flexo, extensão do punho e supinação, que não permite o uso de veículo manual,
devendo obrigatoriamente ser transmissão automática e direção hidráulica/elétrica,
não se verifica consequências diretas à profissão da executada.

Nesse contexto, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
a menos que o automóvel seja a própria ferramenta de trabalho, como ocorre no caso dos taxistas (REsp 839.240/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ de 30.8.06), daqueles que se dedicam ao transporte escolar (REsp 84.756/RS, Rel. Ministro Ruy Rosado, Quarta Turma, DJ de 27.5.96), ou na hipótese de o proprietário ser instrutor de
autoescola
, não poderá ser considerado, de per si, como "útil" ou "necessário" ao desempenho profissional, devendo o executado, ou o terceiro interessado, fazer prova dessa "necessidade" ou "utilidade". Precedentes.

Nesse sentido, colaciona-se julgado pertinente:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE BEM. INSTRUMENTO DE TRABALHO. ART. 833, V, DO CPC. VEÍCULO ESPECÍFICO. UTILIDADE OU NECESSIDADE. LIGAÇÃO DIRETA ENTRE OS BENS E A PROFISSÃO. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A regra é a penhorabilidade dos bens, de modo que as exceções decorrem de previsão expressa em lei, cabendo ao executado o ônus de demonstrar a configuração, no caso concreto, de algumas das hipóteses de impenhorabilidade previstas na legislação, como a do art. 833 do CPC.

2. Segundo o art. 833, V, do CPC, "os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado" são absolutamente impenhoráveis.

3. Cabe ao executado, contudo, ou àquele que teve um bem penhorado, demonstrar que o bem móvel objeto de constrição judicial enquadra-se nessa situação de "utilidade" ou "necessidade" para o exercício da profissão.

4. Ademais, é imprescindível que haja ligação direta entre os bens e a profissão exercida pelo executado, não se reputando suficiente aqueles que denotariam mera comodidade, por exemplo.

5. Nesse sentido, a
menos que o automóvel seja a própria ferramenta de trabalho, como ocorre no caso dos taxistas (REsp 839.240/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ de 30.8.06), daqueles que se dedicam ao transporte escolar (REsp 84.756/RS, Rel. Ministro Ruy Rosado, Quarta Turma, DJ de 27.5.96), ou na hipótese de o proprietário ser instrutor de
autoescola
, não poderá ser considerado, de per si, como "útil" ou "necessário" ao desempenho profissional, devendo o executado, ou o terceiro interessado, fazer prova dessa "necessidade" ou "utilidade". Precedentes.

6. No caso, o Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, entendeu que os veículos não seriam ferramentas indispensáveis ao exercício da profissão do executado-agravante, mas apenas serviriam como "comodidade" no desempenho de sua profissão de empresário no ramo de produtos destinados ao ensino.

8. Por isso, modificar a conclusão do Tribunal de origem, verificando se realmente o veículo mencionado pelo agravante seria imprescindível a sua atividade - quando o próprio Tribunal de origem já afastou essa hipótese -, demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ.

9. Agravo interno a que se nega provimento
”
.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.265.391/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023,
DJe
de 26/10/2023.)

Assim,
com base no acervo fático-probatório dos autos,
enseja-se a compreensão de que o veículo, objeto da discussão, não se evidencia ferramenta indispensável ao exercício da profissão a executada/agravada.

Portanto, tem razão o banco agravante quando postula pelo afastamento da impenhorabilidade.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
PENHORA – VEÍCULO ADAPTADO PARA NECESSIDADES ESPECIAIS – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO INDUZ À IMPENHORABILIDADE DO BEM –

INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO BEM
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. “A questão da impenhorabilidade de bens é tratada pelo Código de Processo Civil e é restrita às hipóteses elencadas no artigo 833 do Código de Processo Civil. O automóvel utilizado por deficiente físico, por si só não encontra amparo no citado artigo a fim de ser incluído dentre os bens impenhoráveis.” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAI 0046394-29.2016.8.11.0000, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, julgado em 15/06/2016,
DJe
20/06/2016).
2. Além de não haver no ordenamento jurídico o reconhecimento da impenhorabilidade de veículo adaptado, a essencialidade do bem não se define com base em mera presunção, antes, pelo contrário, depende da correspondência biunívoca entre a situação concreta e hipótese normativa definidora do caráter essencial do bem.”

(N.U 1007628-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2021,
Publicado
no DJE 10/11/2021) (
g.n
.)

No tocante à possibilidade de bloqueio de valores junto ao sistema
Sisbajud
, na modalidade “teimosinha”, da mesma forma merece prosperar os argumentos do banco.

É cediço que a busca por bens ou ativos financeiros penhoráveis em nome do devedor é possível por meio das ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário, as quais constituem recursos concebidos para atribuir celeridade ao processo.

Nesse contexto é que a ferramenta “teimosinha” foi concebida pelo Sistema
Sisbajud
, revelando-se importante instrumento de colaboração para garantia da efetividade do processo executivo, ao permitir a busca automática de ativos financeiros no nome do executado para satisfazer o direito do exequente, de modo a garantir maior eficácia à norma instituída pelo art. 854, “caput”, do CPC:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Assim, a despeito dos argumentos lançados
pela agravada, em suas contrarrazões
, não se pode conceber que a utilização da ferramenta seja obstada, a pretexto de dificultar o desempenho da atividade econômica e, sobretudo, lucrativa do devedor, em detrimento do direito do credor de satisfação ao crédito, notadamente, quando, devidamente citado, o executado deixa de promover o pagamento espontâneo da dívida.

Para culminar, necessário enfatizar que os autos principais se
trata
de execução que há mais de 23 (vinte e três) anos busca a satisfação da dívida.

Bem ainda, é
desnecessário o esgotamento da busca de outros bens passíveis de constrição, porquanto, além de o dinheiro figurar em primeiro lugar na ordem de preferência, instituída pelo artigo 835 do CPC, a exigência milita em desprestígio à maior efetividade das determinações judiciais e à redução dos prazos de tramitação dos processos, exatamente os objetivos perseguidos com a instituição da ferramenta “teimosinha”.

Nesse sentido, esta Câmara já teve a oportunidade de decidir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PESQUISA PELO SISBAJUD – UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA” – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO. A ferramenta “teimosinha” disponibilizada no SISBAJUD permite a busca automática de ativos nas contas do devedor de forma contínua durante certo período, até o limite do crédito exequendo, o que evita
sucessivas ordens de penhora eletrônica, relativas a uma mesma decisão, além de dar maior efetividade às determinações judiciais e reduzir os prazos de tramitação dos processos.
(N.U 1007827-62.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023,
Publicado
no DJE 14/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PESQUISA PELO SISBAJUD – UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA” – POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO. “O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o
Bacenjud
deve ser aplicado ao
Renajud
e ao
Infojud
, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados”. (
AgInt
no REsp 1.619.080/RJ). A ferramenta “teimosinha” disponibilizada no SISBAJUD permite a busca automática de ativos nas contas do devedor de forma contínua durante certo período, até o limite do crédito exequendo, o que evita sucessivas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão. O objetivo é dar maior efetividade às determinações judiciais e reduzir os prazos de tramitação dos processos.
(N.U 1004878-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022,
Publicado
no DJE 05/08/2022)

Por tais razões, a decisão
recorrida
merece
reparo.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para reconhecer a penhorabilidade do veículo
e
determinar a realização de bloqueio de valores
online
, via sistema
Sisbajud
, até o limite do débito exequendo atualizado, de forma reiterada e contínua, pelo período máximo permitido pelo sistema, na modalidade “teimosinha”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024